Tribunal: TJDFT
Processo: 0739369-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS AUSENTES. FISHING EXPEDITION. INOCORRÊNCIA. PROVA FORTUITA. ADMISSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA STJ.
1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, sendo permitido somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade.
2. O fishing expedition é uma prática proibida pelo ordenamento jurídico brasileiro que consiste na busca aleatória, sem objetivo certo ou causa provável, de provas incriminatórias de alguma pessoa, geralmente com o uso subversivo do poder conferido ao agente, que vasculha a intimidade alheia além dos limites legais impostos, com a única finalidade de procurar elementos incriminatórios quaisquer.
3. A jurisprudência pátria admite o encontro fortuito de provas (serendipidade), de forma a considerar legal a prova obtida por meio de diligência que buscava investigar crime diverso do encontrado, mas que, por ocasião da diligência, foi revelado
4. Ordem denegada.